Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA SERASAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD contra o agravado. 1.1. A recorrente pretende a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa e o bloqueio de bens por meio do referido sistema.
2. A reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade.
3. Considerando o decurso de mais de prazo razoável desde a última consulta via BacenJud, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line via SisbaJud.
4. Jurisprudência: “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta via BacenJud, deve ser realizada nova pesquisa, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (07156071620188070000, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 14/02/2019).
5. Decisão reformada para que seja realizada consulta junto ao Sisbajud a fim de localizar bens para saldar o crédito exequendo.
6. Agravo de instrumento provido.